Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-39.2026.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. A impetrante sustenta nulidade das provas por derivarem de abordagem fundada exclusivamente em denúncia anônima e de ingresso domiciliar ilegal, requerendo a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar, motivados por denúncia anônima e subsequente diligência policial, configuram ilegalidade apta a contaminar as provas; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou se comporta substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima foi seguida de monitoramento pelo serviço de inteligência e resultou na localização do paciente, ocasião em que se apreendeu porção de droga e quantia em dinheiro, circunstâncias que configuram fundada suspeita e situação de flagrância.
4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio quando presentes fundados indícios da prática delitiva, constituindo exceção à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A apreensão, no interior da residência, de expressiva quantidade de entorpecente (aproximadamente 4,4 kg de skunk), além de balança de precisão e material para acondicionamento, reforça a materialidade e os indícios de destinação mercantil da droga.
6. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o aprofundado exame do conjunto fático-probatório necessário para aferir, de plano, eventual nulidade da diligência.
7. Eventual ilegalidade da prisão em flagrante resta superada com a superveniência de prisão preventiva devidamente fundamentada, que constitui novo título prisional.
8. A decisão que converteu a prisão fundamenta-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, e na reincidência do paciente, elementos idôneos a demonstrar risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.
9. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.
10. A custódia cautelar, quando amparada nos pressupostos legais, não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar é legítimo, em crime permanente de tráfico de drogas, quando precedido de fundados indícios da prática delitiva, ainda que originados de denúncia anônima corroborada por diligências policiais.
2. A superveniência de prisão preventiva devidamente fundamentada supera eventual alegação de ilegalidade da prisão em flagrante.
3. A gravidade concreta do delito evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e a reincidência do agente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para exame aprofundado de alegada nulidade na obtenção de provas.